Tribunal: TJSP
Processo: 1005197-67.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE MÁQUINA – LESÃO NA COLUNA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005197-67.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
MARCOS PAULO SILVA ZEFERINO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
a preliminar. Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005197-67.2018.8.26.0363 -Voto no 28.226
2
Apelação Cível no 1005197-67.2018.8.26.0363
Apelante: Marcos Paulo Silva Zeferino
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Mogi-Mirim
Voto no 28.226
ACIDENTE
DO
TRABALHO

OPERADOR
DE
MÁQUINA LESÃO NA COLUNA CERCEAMENTO
DE DEFESA INOCORRÊNCIA CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA DESNECESSIDADE

LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA

BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro que alega
ter sofrido uma torção na coluna durante o trabalho, resultando sequelas
que reduzem sua capacidade laborativa, fazendo jus ao benefício
acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 161/162).
Irresignado, apela o vencido arguindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, razão pela qual requer
o retorno dos autos à vara de origem para realização de nova perícia
médica. No mérito, busca a procedência do pedido, sob o argumento de
que os requisitos legais necessários à concessão do benefício estão
comprovados (fls. 167/182).
O recurso não foi respondido (certidão - fls. 188).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005197-67.2018.8.26.0363 -Voto no 28.226
3
A preliminar deve ser rechaçada de plano. Não há que se
falar em nulidade do decisum, nem tampouco em conversão do
julgamento em diligência.
O juízo como destinatário da prova não é obrigado a
estender a instrução processual quando existirem nos autos elementos
suficientes para a formação de sua convicção. In casu, verifica-se que o
laudo técnico realizado é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente
com os exames existentes nos autos, não se vislumbrando qualquer
dúvida, ou mesmo contradição que justificasse elucidação, logo,
desnecessária a repetição ou complementação da prova.
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte
com o resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para
considerar o laudo nulo ou imprestável.
No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.
Afirma o segurado (operador de máquinas) que sofreu uma
torção na coluna durante o trabalho, resultando sequelas incapacitantes.
Na avaliação médica designada (fls. 132/142) o expert,
valendo-se dos exames físico e complementares existentes nos autos,
constatou que o obreiro teve uma crise aguda de lombalgia ocorrida no
trabalho no dia 07/10/2008 e que atualmente não há limitação ou
alteração da mobilidade da coluna, concluindo que não existe
incapacidade para o labor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005197-67.2018.8.26.0363 -Voto no 28.226
4
As partes tiveram ciência do laudo e o autor ofertou
impugnação (fls. 151/156), contudo seus argumentos não foram
suficientes para infirmar as assertivas periciais.
Com base na prova dos autos, o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedente a demanda, e esta decisão merece ser mantida.
Isso porque, a perícia afasta a existência de incapacidade
laborativa decorrente das lesões apontadas na inicial. Ressalte-se que o
exame físico não revelou qualquer anormalidade e/ou limitação
funcional dos segmentos dos quais se queixa o obreiro.
Com efeito, merece integral acolhida essa conclusão
pericial, porque o louvado está em posição neutra entre as partes e
apresentou conclusão coerente com os dados objetivos amealhados
durante a instrução processual.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos
inviabiliza o deferimento da reparação.
Por fim, consigne-se que a lei acidentária não possui caráter
preventivo, nem indeniza a lesão em si, mas a efetiva incapacidade dela
decorrente, o que não restou demonstrado nos autos.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e NEGA-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005197-67.2018.8.26.0363 -Voto no 28.226
5
PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator